Tribunal: TJSP
Processo: 2133369-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133369-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é paciente VINICIUS
SAMMER SANTOS DE SOUSA e Impetrante MATHEUS PIOVATTO LINDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133369-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1123
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2133369-61.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: MATHEUS PIOVATTO LINDO
Pacte: VINICIUS SAMMER SANTOS DE SOUSA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE PIRASSUNUNGA SP
Voto no 1123
Matheus Piovatto Lindo, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de VINICIUS
SAMMER
SANTOS
DE
SOUSA;
alega
que
o
Paciente
sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Pirassununga - SP, que nos autos no
1500308-51.2020.8.26.0457, instaurado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, o mantém preso ilegalmente sob fundamentação inidônea,
inobstante ausentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão
preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Segundo o impetrante, o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em virtude da decretação de sua prisão preventiva,
por meio de decisão sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133369-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1123
3
Sustenta que os argumentos que ensejaram a
decretação da custódia preventiva não são idôneos; nesse sentido, ressalta
ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do
paciente, baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do crime, à
revelia do caso concreto.
Ainda, sustenta que deve prevalecer o princípio da
presunção de inocência, sendo suficiente a aplicação de outras medidas
cautelares, especialmente em consideração às condições pessoais do agente.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória em
favor do paciente, com a aplicação das medidas cautelares alternativas ao
cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 22/24), e a autoridade
apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls. 35/58).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 66/68).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133369-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1123
4
denunciado como incurso nas sanções do artigo 33 “caput” e no artigo 35,
ambos da Lei n.o 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, isso
porque, ao que consta dos autos, desde data incerta até 12 de março de 2020,
na Rua Aristides Pombani, 1574, fundos, Jardim das Laranjeiras, na cidade e
comarca de Pirassununga, VINICIUS SAMMER SANTOS DE SOUSA e o
corréu GIOVANNI GALVINO MOREIRA, conhecido como “Tatil”, de
forma livre e consciente, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de
tráfico de drogas, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
Consta também que, no dia 12 de março de 2020,
por volta das 16 horas e 45 minutos, na Rua Aristides Pombani, 1574, fundos,
Jardim das Laranjeiras, na cidade e comarca de Pirassununga, VINICIUS
SAMMER SANTOS DE SOUSA e o corréu GIOVANNI GALVINO
MOREIRA, conhecido como “Tatil” tinham em depósito e guardavam, para
consumo de terceiros, drogas consistentes em 356,0 gramas de cocaína,
fracionados em quatro porções, bem como em uma pedra de crack pesando
25,8 gramas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
No dia 13 de março de 2020, em sede de audiência
de custódia, restou convertida a prisão em flagrante delito em prisão
preventiva (fls. 68/70 dos autos de origem).
A impetração afirma que o paciente sofre
constrangimento ilegal da autoridade apontada como coatora, que determinou
a manutenção da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133369-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1123
5
Alega que o paciente confessou o tráfico de drogas,
mas não a associação para o tráfico, tem endereço fixo e ocupação lícita
(barbeiro), é primário e de bons antecedentes. Pleiteia a concessão da
liberdade provisória mediante substituição da prisão por cautelar de natureza
diversa.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo as medidas
cautelares alternativas ao cárcere realmente inadequadas e insuficientes para o
caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão da liberdade
provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias do crime e
suas consequências, elementos reveladores da personalidade do paciente e
determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133369-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1123
6
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ 5a
Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. -
DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção de
inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133369-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1123
7
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de tráfico de
drogas seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável, no
caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade, que atenta
contra a saúde pública, além de fomentar a prática de outros delitos pelos
dependentes químicos e traficantes.
A quantidade de drogas apreendidas não é
irrelevante, sobretudo pela natureza de alto potencial lesivo (356,0 gramas de
cocaína, fracionados em quatro porções, bem como em uma pedra de crack
pesando 25,8 gramas), e as circunstâncias da apreensão revelam que a
conduta não é esporádica e que o Paciente está envolvido na disseminação de
droga, em associação criminosa para o tráfico de drogas, atividade ilícita e
nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar que a rápida
soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a regular instrução
penal e a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de fuga,
estimulando, por consequência, a criminalidade.
O vínculo do paciente com organização criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133369-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1123
8
evidencia a sua periculosidade e exige maior cautela na apreciação da
manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no caso,
recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Tal conjuntura, aliadas às circunstâncias pessoais do
agente, que é reincidente em cumprimento de pena e com maus antecedentes,
levam a crer que é contumaz na prática delitiva, o que demonstra grave
distúrbio comportamental que justifica a prisão preventiva como forma de
evitar a reiteração delitiva.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual incabível,
neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade
ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Pirassununga SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator